Tribunal: TJPA
Processo: 0018036-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018036-26.2019.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS DOS PASSOS OLIVEIRA, GILSON WALLACE DO AMARAL LEAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APELANTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPROCEDENCIA. 1. Dos elementos de prova, observa-se que os acusados após subtraírem os bens das vítimas, empreenderam fuga, sendo, no entanto, perseguidos por policiais, que naquele momento, estavam em ronda, e capturados na posse da
res furtiva
.

É cediço o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por pouco intervalo e em seguida seja o bem restituído.

GILSON WALLACE
. BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETENCIA DA VARA DE EXECUÇAO PENAL. 2. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Precedentes.

VINICIUS DOS PASSOS
. REFORMA DA PENA BASE – DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE E ISENÇAO DE PAGAMENTO DE MULTA. 3. O juízo considerou as circunstâncias como desfavoráveis e aplicou pena base próximo ao mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma. após reduziu em 6 meses pela atenuante de menoridade e em seguida, na 3º fase, majorou a pena em 1/6 pelo concurso de agentes e 2/3 pelo emprego de arma de fogo, bem como aumentou em 1/6 pelo concurso formal, restando a pena fixada definitivamente em 9 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a isenção ao pagamento da pena de multa, se torna inviável, uma vez que está prevista no tipo penal, portanto, de aplicação obrigatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

GILSON WALLACE DO AMARAL LEAL E VINICIUS DOS PASSOS OLIVEIRA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I c/c art. 70 todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 15.08.2019, em São Brás, as 16h, os acusados, mediante violência, no uso de arma de fogo, abordaram e renderam as vítimas L.C. da C. e L.C.M, e subtraíram seus aparelhos celulares, após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Gilson Wallace do Amaral Leal e Vinicius dos Passos Oliveira a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I c/c art. 70 todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Gilson Wallace do Amaral
requer a desclassificação do delito de roubo consumado para tentado e pugna pelos benefícios da justiça gratuita.

Vinicius dos Passos Oliveira
pugna, igualmente, pela desclassificação para roubo tentado;
erro in judicando
na dosimetria, devendo ser reforma a pena base; direito de recorrer em liberdade e isenção ao pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Gilson Wallace do Amaral e Vinicius dos Passos Oliveira pugnam pela desclassificação do delito de roubo consumado para tentado. Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que os acusados após subtraírem os bens das vítimas, empreenderam fuga, sendo, no entanto, perseguidos por policiais, que naquele momento, estavam em ronda, e capturados na posse da
res furtiva
.

É cediço o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por pouco intervalo e em seguida seja o bem restituído.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. APLICAÇÃO DE JULGADO DESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO A DELITOS COMETIDOS ANTES DA SUPERAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
Esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção do STJ, julgado em 14/10/2015, DJe de 09/11/2015), na sistemática dos recursos repetitivos, assentou que "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

(...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 694.513/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Assim sendo, inviável a desclassificação do delito de roubo consumado para o tentado.

Gilson Wallace do Amaral pugna ainda pelos benefícios da justiça gratuita, no entanto, tal benefício deve ser analisado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 8.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Vinicius dos Passos Oliveira
além de requer a desclassificação para roubo tentado, já devidamente analisado acima, pugna, ainda pela reforma da pena base.

Observa-se que o magistrado sopesou apenas as circunstâncias como desfavoráveis e aplicou pena base próximo ao mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão. Após pela atenuante de menoridade reduziu a pena em 6 meses.

Na 3ª fase, majorou a pena de 1/6 pelo concurso de agentes e após em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, restando a pena em 8 anos e 19 dias-multa, e se tratando de concurso formal, uma vez que foram subtraído bens distintos de vítimas diferentes, aumentou em 1/6, restando a reprimenda fixada definitivamente em 9 anos e 4 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Portanto, a pena foi devidamente aplicada e dentro dos parâmetros legais.

Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Por fim, quanto a isenção ao pagamento da pena de multa, se torna inviável, uma vez que está prevista no tipo penal, portanto, de aplicação obrigatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/12/2021